Tribunal: CARF
Processo: 18470.902168/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.902168/2013-11
ACÓRDÃO
1302-007.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAYNE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÕES NA FONTE. PROVAS.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva
comprovação.
As provas, além de comprovar a retenção na fonte, devem demonstrar que
houve o computo na base de cálculo da CSLL dos rendimentos ou receitas
vinculadas à retenção.
Ausente tal comprovação, não deve ser confirmada a retenção na fonte da
CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.902168/2013-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natália Uchôa
Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 2a Turma
da DRJ/CGE, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
41998.58054.310812.1.3.03-4906 (fls. 2 a 6), referente ao ano-calendário de 2009, informando
saldo negativo de CSLL, composto por somente uma parcela de estimativa compensada.
Foi proferido o Despacho Decisório no 052516466 (fl. 7), não homologando a
compensação declarada, nos seguintes termos:

Cientificada a contribuinte do despacho decisório, apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 8 a 40). Nas suas razões, argumenta que sua apuração de CSLL no ano de
2009 resultou em saldo negativo, mas por não terem sido informadas as parcelas adequadas na
DCOMP, seu uso teria sido indeferido. Apresentou diversos documentos (fls. 23 a 397) visando
comprovar a apuração da CSLL no período e a existência do pretenso saldo negativo. Foram
informadas parcelas relacionadas ao pagamento do tributo, estimativas compensadas e retenções
na fonte da contribuição social.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.902168/2013-11
3
Dos documentos juntados, destaco: (i) DCTF do ano de 2009 (fls. 46 a 240); (ii) DIPJ
2010 (fls. 242 a 350); (iii) DARF de estimativa paga (fls. 359 e 361 - ilegíveis); (iv) DCOMP das
estimativas compensadas (fls. 363 a 367 – ilegíveis); e (v) telas do sistema DIRF (fls. 369 a 379).
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade, julgando-a improcedente (fls.
433 a 439). O julgamento refez toda a apuração da CSLL do período de 2009, em vista de verificar
a existência de saldo negativo e concluiu pela inexistência do saldo negativo, embora tenha
reconhecidas parcelas expressamente não indicadas na DCOMP transmitida pela contribuinte. Eis
o dispositivo da decisão:
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO por conhecer
da manifestação de inconformidade e, no mérito, por sua improcedência,
indeferindo todos os pedidos formulados.
Cientificada a contribuinte em 20 de agosto de 2019, apresentou Recurso
Voluntário (fls. 451 a 465), em 3 de setembro de 2019. Pugna pelo reconhecimento integral do
saldo negativo de CSLL, no valor de R$ 15.834,04, afirmando que teria sofrido retenção na fonte
em valor a maior do que o considerado pela DRJ, devidamente comprovadas nos informes do
sistema DIRF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A denominada declaração de compensação tem o condão de formalizar o encontro
de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da primeira. Cabe a esta, então,
responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e manter a guarda de provas
suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária para sua análise, verificação e
confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia vinculativa
aos julgadores.
É o exemplo da Súmula CARF no 143, veja a sua redação:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.902168/2013-11
4
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios idôneos
que possa fazer. É o exemplo, no caso de retenção de tributos na fonte, de se juntar aos autos os
comprovantes líquidos de recebimento e as notas fiscais emitidas, na impossibilidade de se obter
outros documentos que estão sob guarida de terceiros.
O direito creditório postulado pela contribuinte, nos termos do artigo 170 do CTN,
deve ser líquido e certo, cuja comprovação, portanto, parte da autora do pedido. A contribuinte,
nesse caso, deveria valer-se do previsto no artigo 74, §11o, da Lei no 9.430/1996 e do inciso III do
artigo 16 do Decreto no 70.235/1972.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
O tema que permanece em litígio diz respeito ao valor de retenções na fonte da
contribuição social não confirmadas pelo despacho decisório e desconsideradas na decisão da DRJ
(R$ 28.596,28).
O caso em comento é peculiar, porquanto a contribuinte nitidamente não
transmitiu a declaração de compensação indicando todas as parcelas componentes do saldo
negativo pleiteado e, nesse momento, no processo administrativo, busca demonstrar as razões
pelas quais o vindicou, refazendo toda a sua apuração do período.
Em homenagem à verdade material, analiso o mérito das parcelas componentes do
eventual direito creditório, sobretudo, porque o saldo negativo pleiteado corresponde às
informações contidas na DIPJ do período e também foram apresentadas DIRFs que poderiam levar
à confirmação do pleito da contribuinte. Igualmente, destaco que a DCOMP objeto dos autos
vindica a existência de saldo negativo de R$ 15.834,04, o qual deve ser objeto de escrutínio, mas
que não há qualquer aumento do crédito pleiteado, ainda que se reconheça eventual inexatidão
material.
Conforme informado pela contribuinte, as seguintes parcelas comporiam o saldo
negativo do período:

Desse valor, deve ser subtraída a CSLL a pagar de R$ 792.613,09, o que resultaria no
saldo negativo de R$ 15.834,04.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.902168/2013-11
5
Na decisão da DRJ, foram enfrentadas as alegações da contribuinte na manifestação
de inconformidade, confirmando-se parte das parcelas que potencialmente resultariam em saldo
negativo de CSLL no ano de 2009, mas, ao final, como algumas retenções na fonte da contribuição
social não foram confirmadas, a apuração do período resultou em contribuição social a pagar.
Veja:

Diante do contexto processual, analiso o mérito das retenções da contribuição
social na fonte.
Na DIPJ 2010, a Ficha 06A apresenta receita declarada de prestação de serviços no
mercado interno na grandeza de R$ 23.560.930,38 e receita de venda de produtos no mercado
interno de R$ 119.809.536,88. Além disso, a retenção na fonte da contribuição social, conforme
Ficha 17, foi de R$ 276.548,24.
Conseguinte, observa-se que foram relacionadas na Ficha 57 da DIPJ as seguintes
fontes pagadoras cujas receitas houve retenção na fonte da CSLL:
Fonte Pagadora
Código
Rendimento
Retenção da CSLL
Zema Cia de Petróleo Ltda (CNPJ 00.647.154/0001-70)
5952
18.744,00
871,60
Petroleo Sabba S.A. (CNPJ 04.169.215/0001-91)
5952
344.719,36
16.029,45
FAFEN Energia S.A. (CNPJ 04.298.015/0001-39)
5952
8.446,93
392,79
Suzano Papel e Celulose S.A. (CNPJ 16.404.287/0001-55)
5952
7765,07
239,27
Shell Brasil Ltda (CNPJ 33.453.598/0001-23)
5952
2.882.133,58
134.019,24
Petrobras Distribuidora S.A. (CNPJ 34.274.233/0001-02)
5952
9.903.294,41
374.119,27
Carrefour Comércio e Indústria Ltda (CNPJ 45.543.915/0001-81)
5952
1.681.414,08
57.880,09
International Paper do Brasil Ltda (CNPJ 52.736.949/0001-58)
5952
19.372,22
712,25
WMS Supermercados do Brasil Ltda (CNPJ 93.209.765/0001-17)
5952
92.664,47
4.308,90
Nota-se, em princípio, que somente se informou retenções realizadas sob o código
5952 e 1708, sendo que este último não traz reflexos ao caso, porquanto diz respeito ao imposto
de renda.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.902168/2013-11
6
Os tributos retidos na fonte sob o código 5952 totalizaram R$ 587.701,26.
Considera-se que apenas 1% dos 4,65% retidos dizem respeito à contribuição social, porquanto o
restante é pago a título de PIS e Cofins. Equacionando tais grandezas, chega-se ao valor de
retenção na fonte da CSLL de R$ 126.387,37, isto é, insuficiente para que se atinja o pleito recursal
da contribuinte.
Por outro lado, a soma da contribuição social retida na fonte informada nas DIRFs
anexadas aos autos totaliza R$ 270.767,11 (fls. 369 a 378). São recolhimentos realizados sob os
códigos 6147, 6190 e 5952. A planilha apresentada no recurso da contribuinte reflete as DIRFs.
Contudo, nem todas as fontes pagadoras indicadas nas DIRFs foram informadas na
Ficha 57 da DIPJ, a exemplo do CNPJ no 47.5086411/0001-56, cuja retenção da CSLL seria de
R$ 6.827,54. Isso, de plano, implicaria o óbice do oferecimento integral das receitas que
ensejaram a retenção na fonte à tributação, objeto da Súmula CARF no 80.
Contudo, outra incongruência salta aos olhos, porquanto a própria contribuinte, em
seu recurso considera o total de retenção da contribuição social de R$ 276.548,24, mas as próprias
DIRFs e seus cálculos resultam no valor de R$ 270.767,11.
E, mais, ainda que a contribuinte tenha sofrido a retenção na fonte da contribuição
social no montante de R$ 270.767,11, R$ 247.987,96 já foi reconhecido no acórdão da DRJ,
considerando, inclusive, as DIRFs do período.
Em verdade, não houve diálogo entre o acórdão recorrido e a tese recursal, para
justificar as razões pelas quais deveria a contribuinte ter reconhecido o valor adicional de retenção
na fonte da contribuição social, o que dificulta superar o óbice iminentemente fático encontrado.
Em tom conclusivo, não há elementos suficientes para se aferir que a contribuinte
computou na base de cálculo da CSLL a totalidade dos rendimentos sujeitos à retenção da
contribuição social, porquanto a ficha 54 da DIPJ do período é incompleta e não há provas
adicionais que esclareçam o impasse.
A aplicação da Súmula CARF no 80 impede o reconhecimento do pleito recursal,
porquanto (i) os valores da retenção na fonte realmente perfazem a quase totalidade indicada
pela contribuinte; porém, (ii) não há provas do computo de todas as receitas vinculadas à retenção
na fonte na base de cálculo da apuração da CSLL do período, o que impediria o seu
reconhecimento.
Assim sendo, entendo que a contribuinte não se desincumbiu de seu ônus
probatório para comprovar adequadamente que sofrera a retenção na fonte pleiteada e de que os
rendimentos e receitas compuseram a base de cálculo da CSLL do período. Soma-se a essa
conclusão o fato de que a própria DCOMP transmitida é deficiente, por não indicar
adequadamente as parcelas de crédito que comporiam o saldo negativo do período.
Conclusão
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.166 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.902168/2013-11
7
Ante aos fundamentos anteriormente veiculados, nego provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Fl. 505
DF CARF MF
Original